Tribunal: TJSP
Processo: 1040847-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação reivindicatória cumulada com cobrança de alugueis e perdas e danos. Gratuidade concedida. Ação julgada procedente. Ré que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de mero comodato, em razão de casamento já extinto com o filho dos autores. Notificação regular. Alegação de doação verbal de imóvel. Ato que necessita de formalização por escrito. Forma não observada em lei.

Ementa:

Ação reivindicatória cumulada com cobrança de alugueis e perdas e danos. Gratuidade concedida. Ação julgada procedente. Ré que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de mero comodato, em razão de casamento já extinto com o filho dos autores. Notificação regular. Alegação de doação verbal de imóvel. Ato que necessita de formalização por escrito. Forma não observada em lei. Condenação em pagamento de alugueis, que é devida. Início a partir do escoamento do prazo dado em notificação. Alteração da sentença neste aspecto. Benfeitorias. Ausência de direito à indenização por benfeitorias. Ausência de autorização para despesas extraordinárias no imóvel. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040847-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEUDINÉA ARLINDA VIANA RIBEIRO, são apelados ALAIR FERREIRA DE
REZENDE e VERA LUCIA BRAZ DE REZENDE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, vu.
Sustentou oralmente o Defensor Público Dr. JÚLIO GROSTEIN.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
2
VOTO No: 30.118
APELAÇÃO No: 1040847-60.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CLEUDINEIA ARLINDA VIEIRA RIBEIRO
APELADOS: ALAIR FERREIRA DE REZENDE E OUTRA
Ação reivindicatória cumulada com cobrança de alugueis e
perdas e danos. Gratuidade concedida. Ação julgada
procedente. Ré que exerce posse precária, ocupando o
imóvel em situação de mero comodato, em razão de
casamento já extinto com o filho dos autores. Notificação
regular. Alegação de doação verbal de imóvel. Ato que
necessita de formalização por escrito. Forma não observada
em lei. Condenação em pagamento de alugueis, que é
devida. Início a partir do escoamento do prazo dado em
notificação.
Alteração
da
sentença
neste
aspecto.
Benfeitorias. Ausência de direito à indenização por
benfeitorias. Ausência de autorização para despesas
extraordinárias no imóvel. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 261/263, que julgou procedente a ação para reconhecer a
propriedade dos autores e condenar a ré ao pagamento de alugueis
mensais aos autores, desde a data de 22.05.2019 até a desocupação
do bem, com arbitramento do aluguel em R$1.300,00 mensais
atualizados, e ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
3
Recorre a ré (fls. 278/289).
Sustenta, em preliminar, que faz jus à gratuidade;
que há cerceamento de defesa, devido à necessidade de produção
de prova oral e pericial; no mérito, que reside no imóvel desde
1994; que houve doação verbal do imóvel ou promessa de doação;
que realizou diversas benfeitorias no imóvel, com gastos estimados
em R$30.000,00; tais benfeitorias não se referem a despesas de
conservação do bem, mas investimentos que valorizaram o imóvel;
que trouxe fotografias que revelam o antes e depois das melhorias
realizadas pela apelante e seu ex-marido; que tem direito de
retenção; que deve ser afastada a condenação por alugueis, uma
vez que a posse foi exercida com anuência dos autores; que o termo
inicial dos alugueis deve ser a partir da citação. Requer a anulação
ou reforma da sentença.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
(fls. 292/305).
É o relatório.
Cuida-se de ação reivindicatória de imóvel, onde
os autores alegam que são proprietários do imóvel onde a ré
reside, que foi cedido a título de comodato ao seu filho, ex-marido
da ré e, posteriormente à extinção do matrimônio, permitiram que
a ré ali residisse até terminar seus estudos e conseguir vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
4
empregatício.
Quanto à gratuidade pleiteada pela apelante,
verifica-se que se encontram presentes os requisitos. Intimada a
apresentar documentação comprovando que faz jus à gratuidade,
trouxe comprovantes de pagamento de salário (R$1.355,00 líquido),
com rendimentos tributáveis de R$14.783,88 ao ano, extratos com
pouca movimentação financeira, aliado ao fato de estar
patrocinada pela Defensoria Pública. Todas estas circunstâncias
revelam que faz jus ao benefício, devendo ser concedidos os
benefícios da gratuidade da justiça.
Alegam os autores que tem propriedade sobre o
imóvel registrado na matrícula 105.021 do 11° Cartório de Registro
de Imóveis da Capital, apartamento 12, situado na Rua Almirante
Luiz Penido Burnier, 47, Santo Amaro, São Paulo e respectiva vaga
de garagem (matrícula 105.022). Informam que o imóvel foi
adquirido por eles e cederam em comodato ao filho, ex-marido da
ré e, após a extinção do casamento, permitiram a moradia desta.
Comunicam que enviaram notificação, dando por extinto o
comodato e, mesmo assim, a ré manteve-se inerte.
Por outro lado, narra a ré que reside no imóvel
desde 1994, quando era casada com o filho dos autores, onde
nasceram suas filhas e que a extinção do casamento se deu em
virtude de violência doméstica, com condenação do filho dos
autores por lesão corporal e expedição de medida protetiva. Alega
que houve cessão de posse perene, doação verbal do imóvel; que os
autores não podem reivindicar imóvel que não lhes pertence em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
5
virtude da doação; que trocaram piso do apartamento, colocaram
gesso e sanca, reformaram o banheiro, área de serviço e varanda,
trocaram azulejos da cozinha e porta, benfeitorias estimadas em
R$30.000,00.
Não há cerceamento de defesa. A ré alega que
precisa da oitiva de testemunha para comprovar a doação verbal
do imóvel, o que é desnecessário, pois a própria legislação traz
solução para a questão, como se verá. Menciona também que
necessita de prova oral e pericial para comprovar as benfeitorias
realizadas no imóvel. Ocorre que, tais provam não vão ter o
condão de alterar a solução, como a seguir será fundamentado.
Os documentos de fls. 27/35 comprovam que o
imóvel em tela é de propriedade dos autores, assim como a
respectiva vaga de garagem.
A ré não nega que reside no imóvel; entretanto,
nega a relação de comodato ou permissão, alegando que houve
doação verbal do imóvel.
Da conjugação dos arts. 104, 107, 108 e 541 do
Código Civil, verifica-se que é da essência da doação de imóveis a
transmissão por meio de escritura pública, do que se extrai que não
existe ato de doação verbal de imóvel, sendo completamente
despicienda a produção de prova testemunhal para comprovar a
doação.
Nessa linha, entendo que está comprovado que a
requerida detém a posse sobre o imóvel com base em comodato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
6
verbal inicialmente entabulado entre os autores e o filho destes,
posteriormente, com comodato verbal celebrado com a autora, em
virtude de motivos pessoais.
Não há outra justificativa para a manutenção da
autora em imóvel que não lhe pertence.
Assim, não há razão alguma para a ré permanecer
no imóvel, não havendo motivo para ali residir e, em sendo
notificada (fls. 20/24), nos termos do art. 582 do Código Civil,
deve pagar aluguel aos proprietários, como forma de perdas e
danos, devendo apenas ser corrigida a sentença no tocante ao
termo inicial, que fixou a data de recebimento da notificação.
Ocorre que, a notificação concedeu 30 dias para a desocupação,
devendo então, ter início a obrigação ao pagamento dos alugueis a
partir do escoamento do prazo, ou seja, 22.06.2019.
O comodato é posse exercida pela ré (posse
direta), meramente precária, posto que recebida com obrigação de
restituir, negando-se a mesma a devolvê-la.
Presente o comodato por tempo indeterminado,
indiferente o tempo em que a ré lá permaneceu.
Cabe ressaltar que não se é insensível à situação
da ré no que tange à violência doméstica praticada por seu ex-
marido, filho dos autores; entretanto, tal situação não altera o
panorama fático.
Após regular notificação e decurso do prazo, a ré
deve desocupar o imóvel, restando sua posse de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
7
Frise-se que, considerando-se o comodato, a
posse da ré é precária e não justifica qualquer forma de
permanência, ocupação forçada ou aquisição do imóvel.
Como ensina a doutrina “a precariedade existe
quando há inversão da causa possessionis, quando alguém recebe
determinada coisa com a obrigação de restituí-la e, no momento
oportuno, recusa-se injustamente a fazê-lo. Há, portanto, abuso de
confiança. O agente inverte seu animus, e passa a possuir como se dono
fosse. Só a partir de então é que a posse passa a precária, não antes.
Enquanto ele permanece na intenção de devolvê-la, sua posse é justa,
mas passa a precária quando há a recusa inequívoca na restituição.”
(Gonçalves,
Marcus
Vinicius
Rios.
Novo
Curso
de
Direito
Processual Civil, Vol. 2, 13a ed., Ed. Saraiva, p. 192).
É certo que a ré tinha ciência de que o imóvel não
lhe pertencia e que deveria ser devolvido em algum momento.
Notificada extrajudicialmente para fazê-lo, apresentou recusa,
caracterizando a posse precária.
Ressalta-se
que
certa
a
decisão
quanto
à
condenação da ré ao pagamento de aluguel, de acordo com o art.
582 do Código Civil, como já mencionado.
Quanto às benfeitorias alegadas, verifica-se pelas
fotografias, que houve despesas para melhoria do imóvel, troca de
piso, gesso, sanca, revestimento, porta, não se verificando nenhum
indício que demonstre que são benfeitorias necessárias ou úteis,
mas apenas modernização do imóvel. Não há indícios, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
8
com prova documental a permitir uma instrução probatória,
quanto a valores individuais ou especificação concreta, como
notas, recibos ou algo similar. A alegação de que esta documentação está em posse de seu ex-marido não tem
verossimilhança, até porque a ré ficou permanecendo no imóvel.
Por fim, “os gastos extraordinários só deverão ser
efetuados após prévia autorização do comodante”1, do que não se
tem notícia nestes autos; pelo contrário, os autores mencionam
expressamente que não autorizaram, fato não negado pela ré.
Há que se ressaltar também que a ré lá reside
gratuitamente, sendo as despesas ordinárias do imóvel arcadas
pelos autores, como IPTU, água, condomínio, durante anos,
inclusive despesas com aluguel de salão de festas, como
demonstraram os autores e não negado pela ré.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso somente para conceder a gratuidade à ré e para alterar o
termo inicial da obrigação em pagar os alugueis para 22.06.2019,
mantida no mais, a sentença.
CAUDURO PADIN
Relator
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 3, Editora Saraiva: São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1040847-60.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO 30118 - /CECP
9